Tribunal: TJES
Processo: 5000245-53.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-53.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON MOREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000245-53.2019.8.08.0068

RECORRENTE: AMILTON MOREIRA

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
AMILTON MOREIRA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A,
no qual narra a parte Autora, em síntese, que a instituição financeira Requerida passou a realizar descontos em sua conta por empréstimo que não contratou. Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo entre as partes e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em contestação (ID. 4362350), o Requerido alegou, preliminarmente, ocorrência de prescrição e incompetência do Juizado Especial. No mérito, alega a regularidade da contratação, considerando que a parte Autora se beneficiou do empréstimo, vez que fora liberado valor em seu favor, aduz, ainda, ausência de danos morais e materiais a serem indenizados e ocorrência de contradição na alegação autoral, tendo em vista a demora para o ajuizamento da presente ação .

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4362396) proferida pelo juízo singular JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Irresignado, o Autor, interpôs Recurso Inominado (ID 4362398), alegando em suas razões, que é analfabeto e idoso com mais de 80 anos, de modo que não consegue sequer assinar seu nome, tendo o Requerido se valido da ignorância do consumidor. Desta forma, aduz que houve fraude na contratação, vez que o autor não celebrou ou autorizou terceiros a celebrarem qualquer tipo de contrato com o Recorrido, não tendo recebido quantia oriunda do referido contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pleitos formulados na exordial.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4362401), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária ao recorrente, uma vez que comprovada sua hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ainda que o Recorrente afirme desconhecer a contratação e reputar os descontos realizados como indevidos, suportou tais descontos por mais de 5 (cinco) anos até o ingresso da presente ação, uma vez que o contrato foi firmado em 2014 (ID. 4362354), vindo em juízo somente em 2020, após o período mencionado, sustentar a inexistência do negócio e a ilicitude de tais descontos, o que causa certa estranheza.

Neste sentido, verifico a impossibilidade de se declarar a nulidade do contrato, na forma pretendida, inexistindo prova de fraude ou de falha na prestação dos serviços do banco. Como bem destacado na sentença guerreada:

De fato, o instrumento contratual e documentos que acompanham a peça de defesa (ID 4637530) comprovam que o autor realizou o empréstimo.

Todos os documentos são assinados pelo autor e são acompanhados de documento pessoal dele, além da TED em seu favor, o que corrobora a existência e a legitimidade do contrato.

Tanto não bastasse, chama a atenção o zelo que teve a instituição financeira de juntar parecer técnico (ID 4637531) que avaliou a lisura do contrato, chegando-se a conclusão de que não há divergência entre as assinaturas apostas no contrato, no documento apresentado no momento da contratação e na carteira de identidade do autor.

Ademais, causa estranheza o autor somente reclamar da contratação, perante o Juizado Especial Cível da Comarca quase cinco anos após a cessação dos descontos.

Sob outro prisma, ainda se tem a sustentação quanto à nulidade da contratação, objeto de impugnação pelo autor ao servir-se da sua condição de iletrado.

Pois bem. Cumpre mencionar que os requisitos para a validade do negócio jurídico estão descritos no art. 104 do CC se restringem à agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

O analfabetismo não induz a presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota da leitura indiscutível e sem esforço interpretativo dos artigos 3° e 4º do Código Civil.

Mesmo porque, a incapacidade ou redução da capacidade de leitura não impede o analfabeto de exprimir sua vontade, nem mesmo de praticar os atos da vida civil, incluindo, a celebração de contrato. Ressalte-se que não há nos autos qualquer prova de que ele tenha alguma dificuldade de entendimento ou seja incapaz de praticar os atos da vida civil sozinho.

Somado a isso, o fato de existirem diversos processos em circulação pelo Juizado Especial em nome do Recorrente, sendo todos de natureza semelhante e contra diversas instituições financeiras, inclusive a Requerida nestes autos, o que também atribui caráter questionável às suas alegações.

Não se verifica qualquer comprovação de ato ilícito ou vício na contratação, sendo que coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de que, o analfabetismo alegado pela parte autora não o torna incapaz, subsistindo a possibilidade de a pessoa analfabeta praticar atos da vida civil.

Também não há comprovação da referida incapacidade nos autos, de forma que não vejo alternativa a não ser concordar com a improcedência total dos pedidos exordiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, entretanto, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)